Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-07.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2o, II, III E IV, DO CP. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ATO INFRACIONAL DE LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI VERIFICADO. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. 1.1. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional correlato ao crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II, III e IV, CP), por meio de conjunto probatório, não procede o pedido de absolvição. 2.1. Inobstante a defesa alegar a ausência de animus necandi do adolescente, tem-se que tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que, mesmo após a vítima ficar inconsciente no chão, restou demonstrado que o adolescente continuou a agredi-la, sendo contido por outros indivíduos no local.
3. Em relação ao pedido de desclassificação para lesão corporal com resultado morte, tem-se que tal pleito não merece prosperar, haja vista que as circunstâncias do fato e as especificidades das lesões causadas pelo apelante concorreram para a morte da vítima, ou seja, nota-se que o réu possuía animus necandi, ou, pelo menos, assumiu o risco do resultado morte, no momento em que aplicou uma “gravata” no ofendido e posteriormente continuou agredindo a vítima, mesmo após esta estar inconsciente no chão.
4. Tendo em vista os elementos probatórios contidos nos autos, os quais demonstram que a agressões foram causadas por motivo fútil, por asfixia e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, não há que se falar em afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, §2°, incisos II, III e IV, do Código Penal.
5. Verificada a prática de ato infracional de elevada gravidade e reprovabilidade, qual seja, ato infracional análogo ao tipo descrito no 121, §2°, incisos II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), revela-se imprescindível a adoção de medida com propósito de inibir condutas semelhantes, sempre tendo por objetivo resguardar o adolescente em situação de risco. 5.1. A medida de internação imposta ao adolescente mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e suas circunstâncias pessoais.
6. Recurso conhecido e não provido.